Tribunal: TJBA
Processo: 0000071-38.2006.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0000071-38.2006.8.05.0111 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABELA Advogado(s): REPRESENTANTE: MARISA DE JESUS SOUTO Advogado(s):ROBERTO ALVES RODRIGUES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE SEM INTIMAÇÃO DA PARTE. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO. Após a remessa dos autos da Justiça do Trabalho para a Justiça Estadual, o MM Juiz a quo determinou a intimação da Autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito, mas não intimou o Município, proferindo sentença em seguida, desrespeitando o princípio da não surpresa. Diante do cerceamento de defesa do Município Apelante, deve ser anulada a sentença, a fim de que os autos retornem à origem, para que seja intimado pessoalmente acerca da remessa dos autos ao Juízo competente, devendo ser oportunizada a produção de provas. Sentença anulada. Apelo provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 0000071-38.2006.8.05.0111, sendo Apelante MUNICÍPIO DE ITABELA e Apelada MARISA DE JESUS SOUTO, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso. Sala das Sessões, em de de 2020. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça